Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721183-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP RECORRIDOS: CLEOMAR PEREIRA BRAGA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. NOVACAP. DÍVIDA. PAGAMENTO. PRECATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que o Juízo de origem incorreu em grave equívoco ao indeferir o pedido de sobrestamento da marcha processual e prosseguir a execução, com a possível expropriação de numerários nas contas da Companhia. Afirma que a decisão supramencionada não considerou corretamente as peculiaridades do caso, ao passo que não determinou o pagamento do débito por meio de rpv/precatório, uma vez que a Companhia, como empresa pública é totalmente dependente financeiramente do Tesouro Distrital. Aduz que as estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios. Informa que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de Fazenda Pública à NOVACAP. Afirma ser aplicável o regime previsto no art. 100 da Constituição Federal e no §1o do art. 910 do Código de Processo Civil, diante das características desta Companhia - empresa pública que atua unicamente em âmbito do interesse público. 2. O cerne da presente controvérsia reside em saber se são ou não aplicáveis à agravante os benefícios da Fazenda Pública, especialmente o pagamento de dívidas por meio de precatório. 3. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. 3.1. A Companhia agravante é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). 3.2. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a agravante. 3.3. Jurisprudência: “(...) 1. Verifica-se que a executada/agravante, COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, foi constituída, nos termos da Lei no 5.861/1972, sob a forma de empresa pública do Distrito Federal. 1.1. Desse modo, tem-se que a agravante integra a administração indireta desse ente federativo e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que inequivocamente impede, ainda que a agravante receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório. (...)” (07020049420238070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/4/2023.) 4. Agravo de instrumento improvido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a submissão do cumprimento da sentença ao regime dos precatórios. Defende que não explora atividade econômica em sentido estrito e o fato de possuir personalidade jurídica de direito privado não constitui, por si, óbice à aplicação do rito processual reservado à Fazenda Pública e ao regime dos precatórios. Discorre sobre o julgamento da ADPF n. 949. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 100 da CF, repisando os argumentos expostos no especial. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 100 da CF. Deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016